Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721295-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA EVANIA PEREIRA SANTANA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 47305187), interposto pela autora contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. 0704984-57.2023.8.07.0018 – id 157845461) que, em demanda declaratória de nomeação e posse decorrente de preterição com medida liminar c/c obrigação de fazer) ajuizada contra o réu, indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a probabilidade do direito alegado. A decisão agravada possui o seguinte teor: “ I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – FRANCISCA EVÂNIA PEREIRA SANTANA MELO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada reserva de vaga para o cargo de Nutricionista. Segundo o exposto na inicial, a autora participou de concurso público para o cargo de Nutricionista. Foi aprovada em 53o lugar. Enquanto aguardava sua convocação para nomeação, o DISTRITO FEDERAL impediu a convocação dos aprovados em razão da superação do limite de gastos orçamentários. Diz que a Administração acumulou déficit de 170 nutricionistas. Afirma que a Administração passou a fazer processos seletivos simplificados para contratação de nutricionistas. Observa que o IGESDF contratou uma empresa para preenchimento das vagas de nutricionista. Aduz que houve a suspensão do prazo de validade do concurso. Sustenta que houve preterição dos candidatos aprovados, gerando direito adquirido à nomeação e posse ... No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior, regido pelo Edital n. 01/SEAP/SES-NS, de 28/5/2014. Disputou o cargo de Nutricionista, sendo aprovada ao final em 53o lugar. O edital ofereceu seis vagas de nutricionista para provimento imediato e outras onze vagas para formação de cadastro de reserva. Logo, resta evidente que a autora não foi aprovada dentro do limite de vagas, razão pela qual não tem direito adquirido à nomeação e posse no cargo durante a validade do certame, mas apenas se verificada nomeação de concorrente com pior classificação. O concurso teve validade de 2 anos, conforme item 16.3 do edital. O resultado final foi divulgado por meio do Edital n. 07, de 3/12/2014, publicado no DODF de 8/12/2014. Não consta que o prazo tenha sido prorrogado. Com isso, tem-se que o prazo de validade do certame expirou em 8/12/2016. A tese de que o prazo do concurso restou suspenso não merece acolhida, em princípio. A regra do art. 68, parágrafo único, da Lei Distrital 4949/2012 foi introduzida apenas pela Lei Distrital 6228/2018, que é posterior ao encerramento do certame. Embora seja certo que a nova lei teve por fim preservar o direito dos candidatos aprovados nos casos em que a Administração se vê impedida de fazer a nomeação em razão de limites orçamentários, o fato é que a lei nova não pode retroagir para modificar situações já consolidadas de concursos encerrados antes de seu advento, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF. No tocante à alegada preterição, também não prospera. Segundo a requerente, a Administração vem promovendo a contratação de profissionais em caráter precário para atender a demanda por nutricionistas, em detrimento dos aprovados no certame. Observa-se que as contratações citadas pela autora foram feitas pelo IGESDF, que é serviço social autônomo, de caráter particular, e não integra a Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal. Ou seja, a contratação levada a efeito pelo IGESDF é autônoma e não afeta os candidatos aprovados em concurso promovido pela SES/DF. Com isso, os contratos do IGESDF não caracterizam manobra tendente a burlar a obrigatoriedade de nomeação de candidato aprovados em concurso promovido pela SES/DF. Em vista do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. ...”. A agravante, inicialmente, renova pedido de concessão de gratuidade de justiça deferido pelo Juízo a quo, desta feita perante a esfera recursal. Em suas razões, a agravante narra que foi aprovada no concurso para o cargo de nutricionista (código 110), regido pelo Edital n° 01 – SEAP/SES-NS, de 28/05/2014, com oferta de seis vagas de nutricionistas para provimento imediato e onze vagas para formação de cadastro de reserva. Afirma que obteve a classificação na 53a colocação. Alega que, apesar do déficit de aproximadamente 170 nutricionistas na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não foi nomeada porque o DF alegou o atingimento do limite de gastos previsto na Lei Complementar n. 101/2000. Assevera que o DF regulamentou processos seletivos simplificados destinados à contratação de nutricionista, conforme processo seletivo realizado pelo Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal – IGESDF e firmou contrato com a empresa terceirizada, Salutar Alimentação e Serviço Ltda., por meio de dispensa de seleção de fornecedores n. 007/2020, para preenchimento de vaga de nutricionista, frustrando a expectativa de direito à nomeação. Afirma que foi contatada a título precário. Sustenta que havendo preterição, a mera expectativa de direito se convalesce em direito líquido e certo à nomeação, mesmo não tendo sido aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, pois é apenas um critério para convocação de candidato, porém não é único fator determinante ao direito à nomeação. Enfatiza que houve a suspensão automática do prazo de validade do concurso, de acordo com nova redação introduzida ao art. 68 da Lei distrital 4.949/2012 pela Lei 6.228/2015. Defende que a interpretação dessa norma é extensiva a todos os concursos públicos homologados, alcançando os candidatos cujo direito à nomeação tenha sido obstado em razão da superação do limite de gastos orçamentários. Postula a tutela de urgência, para determinar reserva de vaga da agravante ao cargo pleiteado. No mérito, requer a confirmação da liminar e que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que a agravante foi agraciada pelos benefícios da gratuidade de justiça. A jurisprudência mais abalizada prevê que gratuidade de justiça, uma vez concedida, acompanha todos os atos processuais, inclusive ações incidentais, recursos e rescisórias. Portanto, não conheço do pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto o presente recurso independe de preparo. Nesse sentido, colha-se jurisprudência do STJ: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. 2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. 3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva. 4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção. (AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015.) – grifei O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Dessarte, não constato risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo vindicado. Malgrado as alegações expendidas pela agravante, forçoso é reconhecer que o Poder Judiciário não pode imiscuir no mérito administrativo, sobretudo quando a nomeação tenha sido obstada em razão da superação do limite de gastos orçamentários. O Edital n. 01/SEAP/SES-NS, de 28/5/2014, previa o provimento imediato de seis vagas de nutricionista e onze vagas para formação de cadastro de reserva, conforme se dessume do item 2, subitem 2.3.3., alínea I (autos originários – id 157824882), A agravante obteve classificação n. 53, portanto fora do número de vagas previsto no edital. Tem-se que os candidatos considerados classificados são todos os concursados que alcançaram a nota mínima exigida pelo edital. Todavia, é forçoso distinguir que os classificados são divididos em duas categorias, a saber, os aprovados e os não aprovados, sendo que os aprovados alcançaram classificação dentro do número de vagas previstas no edital, já os não aprovados são os candidatos cuja nota final obtida resultou uma classificação inferior ao número de vagas existentes. A agravante, apesar de preencher os requisitos necessários ao exercício regular do serviço público, enquadra-se na categoria: classificado/não aprovados, porque obteve classificação n. 53, logo inferior ao número de vagas ofertadas no certame (id 157824882 - Pág. 4): “2 DOS CARGOS ... 2.3.3 ESPECIALIDADES ... I) NUTRICIONISTA (CÓDIGO 110) Vagas: 6 (seis) vagas para provimento imediato e 11 (onze) vagas para formação de cadastro de reserva. ...” A jurisprudência uníssona perfilha o entendimento de que os aprovados possuem o direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso, o que não é o caso da agravante. A propósito, trago à colação precedente do excelso STF: “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA CARGO PÚBLICO COM LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO VIGENTE: DIREITO ADQUIRIDO E EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVER CARGOS VAGOS: NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 37, INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso. 2. A recusa da Administração Pública em prover cargos vagos quando existentes candidatos aprovados em concurso público deve ser motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 227480, Relator(a): MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008) – grifei A controvérsia quanto à nomeação de concursados classificados fora do número de vagas disponibilizadas pelo edital foi dirimida pelo excelso STF, no julgamento do RE 837311, em regime de repercussão geral, fixou-se a seguinte Tese para o Tema 784: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.” Dessarte, não houve comprovação do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso, nem que a Administração Pública tenha lançado concurso público no período de validade do certame. Ademais, não restou caracterizada, i) ofensa à ordem descendente de classificação, ii) direito de precedência, durante a validade do concurso, em relação a candidatos aprovados em concurso superveniente e iii) nomeação de terceiros ao concurso público, contratos temporários pela Administração Pública, pressupostos fáticos, caso existentes, poderia configurar direito subjetivo à nomeação de concursados classificados. A alegação da agravante de que o concurso público restou suspenso não merece acolhida, pois não há falar em retroatividade da regra disposta no art. 68, parágrafo único, da Lei distrital n. 4.949/2012, com a redação dada pela Lei distrital n. 6.228/2018, para alterar situação jurídica consolidada, tendo em vista que o prazo de validade do concurso público de que participou a agravante já havia expirado em momento anterior, no dia 08/12/2016. Com relação à suposta preterição, sob o argumento de que o IGESDF vem contratando nutricionistas, tem-se que o IGESDF é instituição autônoma e não integra a Administração Pública do Distrito Federal. A questão foi adequadamente dirimida na r. decisão agravada, consoante trecho da fundamentação a seguir transcrito (autos originários – id 157845461 - Pág. 3), verbis: “... Observa-se que as contratações citadas pela autora foram feitas pelo IGESDF, que é serviço social autônomo, de caráter particular, e não integra a Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal. Ou seja, a contratação levada a efeito pelo IGESDF é autônoma e não afeta os candidatos aprovados em concurso promovido pela SES/DF. Com isso, os contratos do IGESDF não caracterizam manobra tendente a burlar a obrigatoriedade de nomeação de candidato aprovados em concurso promovido pela SES/DF. ...” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 18:35:09. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada